Tribunal: TJDFT
Processo: 0002873-22.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. CAPUT, ART. 180 DO CP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO APARELHO CELULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. DOLO DEMONSTRADO. PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. VALOR DA FIANÇA. ABATIMENTO NA PENA DE MULTA. REQUERIMENTO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 Conforme precedentes dessa Corte, compete ao Juízo da Execução Penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

2. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime.

3. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).

4. In casu, a defesa não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o réu não sabia da origem ilícita do bem. Assim, efetivamente demonstrado pelas provas dos autos que o acusado era sabedor da origem ilícita do aparelho celular, inviável a desclassificação do delito para sua modalidade culposa, tendo em vista ter restado constatado o dolo do acusado.

5. Nos termos do § 3o do art. 44 do CP, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos casos de reincidência genérica (espécies distintas) quando a medida for socialmente recomendável. No caso, além de o réu não ser reincidente específico, as circunstâncias judiciais lhe são totalmente favoráveis, o que possibilita a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

6. E possível o abatimento do valor pago a título de fiança na pena de multa. Porém, tal pleito deverá ser direcionado ao Juízo da Execução Penal, que é competente para análise da matéria, sob pena de supressão de instância.

7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para deferir a substituição da pena privativa da liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 44 do CP, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, mantendo a sentença em seus demais termos.